Tribunal: TJMT
Processo: 1040897-10.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040897-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILLET PAG SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA - CNPJ: 53.183.086/0001-00 (EMBARGADO), TADEU AUGUSTO GUIRRO - CPF: 046.894.919-41 (ADVOGADO), THIAGO PASSOS STRAUS 01315983257 - CNPJ: 25.971.750/0001-31 (EMBARGANTE), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação e majorou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. A insurgência sustenta a existência de omissão sob o argumento de que a ementa do julgado silenciou quanto à determinação de majoração dos honorários advocatícios recursais, embora o referido comando conste expressamente do dispositivo do voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de transcrição da majoração dos honorários advocatícios recursais na ementa do acórdão configura vício de omissão passível de correção por
aclaratórios
,
nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, quando a matéria foi integralmente enfrentada e decidida no corpo do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A majoração da verba honorária foi expressamente consignada no dispositivo do acórdão, inexistindo omissão quanto ao conteúdo decisório.

5.
A ementa possui caráter meramente sintético e não integra o comando decisório do acórdão, de modo que eventual ausência de referência a determinado aspecto do julgamento não configura, por si só, vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A ausência de referência, na ementa do acórdão, à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais expressamente consignada no dispositivo não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto ao acolhimento dos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO PASSOS STRAUS 01315983257
em face do acórdão
(id.
374655889
)
proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
VILLET PAG SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de consignar, na ementa, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada em grau recursal, requerendo o saneamento do alegado vício.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando inexistir qualquer omissão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso concreto, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso porque a ementa não fez referência à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada em sede recursal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Da simples leitura do acórdão verifica-se que a majoração da verba honorária foi expressamente determinada no dispositivo do julgado, inexistindo qualquer lacuna capaz de comprometer a exata compreensão do comando decisório.

A circunstância de a ementa não reproduzir todos os aspectos constantes da fundamentação ou do dispositivo não caracteriza omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

Com efeito, a ementa possui natureza meramente sintética, destinando-se a resumir o conteúdo do julgamento, não integrando propriamente o comando decisório do acórdão. Assim, eventual ausência de referência a determinado ponto nela não implica vício da decisão quando o dispositivo disciplina de forma clara e suficiente a matéria decidida.

Desse modo, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, conferir tratamento diverso à forma de redação da ementa do julgado, finalidade que não se enquadra nas hipóteses taxativamente
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à modificação da decisão quando ausente qualquer dos vícios legalmente previstos, tampouco se destinam à mera manifestação de inconformismo da parte com o teor do julgamento.

Em face d
o exposto,
REJEITO
o presente

Embargos

de
Declaração
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026